Tribunal: TJPA
Processo: 0004083-08.2018.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004083-08.2018.8.14.0020

RECORRENTE: ARI LIMA DE CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004083-08.2018.8.14.0020

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ARI LIMA DE CARVALHO (ADVOGADO: BRUNO MOREIRA DE MELO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO TENTADO. A fase de pronúncia requer somente o convencimento da prova de materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria. Aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
quando houver dúvidas acerca da presença ou ausência de
animus necandi
, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado do lastro probatório. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004083-08.2018.8.14.0020

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ARI LIMA DE CARVALHO (ADVOGADO: BRUNO MOREIRA DE MELO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ARI LIMA DE CARVALHO, irresigando com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Gurupá/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2°, II c/c art. 14, II, todos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade. Alega que não restou comprovado o animus necandi. Requer a desclassificação do delito para o art. 129, § 6°, do CP.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, a fim de desclassificar o delito para lesão corporal culposa.

Decisão mantida, ID- 10811038.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço
do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de exame de corpo de delito,
ID- 10132033.

Os indícios de autoria restam demonstrados diante da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima LINDOMAR PEREIRA DE CARVALHO, afirmou, ID- 10132038
: “(...) que seu pai teria lhe chamado para ir até sua casa para ajeitar a energia elétrica; que seu pai saiu e foi comprar uma pilha, enquanto o acusado tinha chegado na residência; que o acusado começou a se alterar porque a energia está em seu nome; que o acusado lhe disse ‘para de mexer nessa porra porque sou eu que pago’; que começaram a discutir e o acusado veio com a faca para lhe furar; que se defendeu e caíram em uma vala; que seu outro irmão também caiu com ele para tentar tirar a faca; que não viu quando furou sua mão; que viu a furada em seu irmão na hora em que estavam no chão; que na hora em que seu irmão caiu com o acusado, o agarrou por trás, virou e furou o irmão pelas costas; que não sabe se a facada foi intencional ou acidental; que acredita que a facada foi acidental, pois estava em cima do girau e ao descer para se defender foi atingido; que não foi usado terçado; que tiraram logo a faca do acusado porque estava bêbado; que os acusados nunca brigaram antes; (...).”

A vítima HELIOMAR PEREIRA DE CARVALHO, afirmou, ID- 10132038:
“(...) que estavam em casa ajeitando a energia elétrica e o acusado chegou bastante embriagado; que o acusado tentou fazer um tumulto; que nesse momento segurou seu irmão e caíram juntos, foi quando sentiu na sua costa que o acusado lhe furou com uma faca; que o acusado queria brigar com seu outro irmão e se meteu no meio e aconteceu o momento que caíram juntos; que a faca era pequena e não era terçado; que o acusado já estava com a faca na mão; que se levantou sangrando e foi levado ao hospital; que a faca não ficou cravada em suas costas; que o acusado furou seu outro irmão nas mãos; que sentiu o golpe na hora da queda quando caíram juntos; que o acusado tem passagem na polícia por “bebedeira”; que o acusado estava muito bêbado, e foi atingido porque se meteu no meio da confusão; que o acusado não tentou lhe dar mais facadas; que agarrou o acusado mas não conseguiu segurar suas mãos; que acredita que foi um acidente por causa da queda; que não estava brigando; que não sabe se a facada em Lindomar foi acidental; que em outra confusão o acusado já foi preso e cumpriu pena; que ficou recuperado em média de 15 a 20 dias; (...).”

Ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, não comportando a análise, neste momento, da desclassificação do delito, eis que há dúvidas no que se refere a inexistência ou não de
animus necandi
no evento criminoso.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
(...)

1
. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular.

2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/05/2023